Tribunal: TJDFT
Processo: 0005339-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DA VÍTIMA HARMÔNICOS. DOSIMETRIA MANTIDA. PENA CORPORAL FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 6 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE INVIÁVEL. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 25, do Código Penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade da vias de fato, relacionadas à cotovelada que o réu deu na vítima, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si.
4. Fixada pena inferior a 6 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da condição de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigo 46 do Código Penal.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima.
6. Deve ser mantido o valor da indenização quando ele se mostra compatível com a gravidade dos fatos e quando não comprovada a situação de hipossuficiência econômica do réu.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.